Tribunal: TCU
Processo: 015.306/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar indícios de irregularidades decorrente da contratação de funcionárias fantasmas no gabinete do deputado Hugo Motta

Inteiro teor:
Acórdão 7940/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de supostas irregularidades na Câmara dos Deputados, concernentes à contratação de funcionários fantasmas e prática de esquema conhecido como "rachadinha". Considerando que o representante possui legitimidade para representar perante esta Corte, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que a representação se fundamenta em matérias jornalísticas que noticiam supostos indícios de irregularidade, sem, contudo, vir acompanhada de elementos probatórios mínimos ou indícios suficientes concernentes aos fatos alegados; Considerando que, conforme apontado na própria instrução da unidade técnica, "não foram juntadas evidências da ocorrência dos supostos ilícitos enunciados" (peça 5, itens 11, 20 e 21); Considerando que o art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 exigem, como requisito de admissibilidade, a suficiência dos indícios de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica, uníssona e longeva no sentido de que denúncias e representações baseadas unicamente em matérias jornalísticas, desacompanhadas de indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU (p. ex., Acórdãos de Plenário 2.714/2019, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, 949/2022, 415/2023, 1.147/2024 e 936/2025, relatados pelo Ministro Antonio Anastasia); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, informar o representante quanto ao teor deste acórdão e arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 015.306/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.